Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726568-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA, PAMELA DE OLIVEIRA BARBOSA, DAIANE DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, PAN SEGUROS S.A. DESPACHO Trata-se de pedido de extinção do feito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Entretanto, não foram juntados aos autos os termos do acordo. Intimem-se as partes para juntada do referido documento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator